Tribunal: TJBA
Processo: 8072748-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8072748-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MEIRE ROSA SILVA GUSMAO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A e outros

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÕES
CÍVE
IS
SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO
D
A
RÉ
. TAXA DE LEITURA INDIVIDUALIZADA
DE GÁS. COBRANÇA
SEM CONTRATAÇÃO EXPRESSA.
COBRANÇA INDEVIDA.
LITIGÂNCIA
ABUSIVA.
NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO DE ACORDO COM A NORMA DE REGÊNCIA.
APELO
S D
A
AUTOR
A
E DA
RÉ
NÃO PROVIDOS
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela autora e pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por consumidora em face da empresa fornecedora de gás. A autora impugna a improcedência do pedido de indenização por danos morais e verba honorária arbitrada, enquanto a ré requer a reforma da sentença quanto à devolução em dobro da taxa de leitura cobrada e a exclusão dos honorários fixados, além de suscitar litigância abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido à autora; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto pela ré quanto aos capítulos da sentença que não lhe foram desfavoráveis; (iii) estabelecer se houve litigância abusiva na propositura da demanda; (iv) apurar a validade jurídica da cobrança da taxa de leitura individualizada de gás sem contrato e se ela gera dever de indenizar por danos morais; (v) analisar a adequação do percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é mantida à autora, diante da presunção legal de hipossuficiência da autora não desconstituída pela ré, e dos documentos constantes nos autos que atestam a insuficiência de recursos da autora para arcar com as despesas do processo.

O recurso da ré não é conhecido quanto aos capítulos da sentença que não lhe foram desfavoráveis, ante a ausência de interesse recursal, pressuposto de admissibilidade essencial à insurgência.

A alegação de litigância abusiva é rejeitada, pois não há elementos objetivos nos autos que demonstrem má-fé processual ou atuação em massa com características de abuso do direito de ação.

A cobrança da taxa de leitura individualizada no valor de R$3,00 foi considerada indevida por ausência de prova da contratação entre a ré e a consumidora ou o condomínio, não havendo instrumento contratual que autorize a cobrança adicional.

A jurisprudência do STJ admite a legalidade da taxa de leitura individualizada desde que haja consentimento expresso ou tácito do consumidor, representado pelo condomínio, o que não se verificou no caso concreto.

A devolução em dobro do valor cobrado é cabível, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão da ausência de informação clara e adequada à consumidora.

O pedido de indenização por danos morais é improcedente, pois a cobrança indevida, sem negativação, interrupção de serviço ou abalo à honra da parte autora, configura mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar ofensa aos direitos da personalidade.

O percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios é adequado, em razão da baixa complexidade da causa, tramitação eletrônica célere, e ausência de dilação probatória, atendendo aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Os honorários são majorados em 3% em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, considerando a atuação dos patronos nas apelações e a sucumbência recursal total das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo da ré conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Apelo da autora conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça concedida em primeira instância pode ser mantida em grau recursal quando não infirmada por prova idônea em sentido contrário.

Não há interesse recursal quando a parte se insurge contra capítulo da sentença que lhe é favorável.

A caracterização da litigância abusiva exige prova robusta de atuação abusiva, reiterada e fraudulenta, o que não se presume pela repetição de demandas semelhantes.

A cobrança de taxa de leitura individualizada sem demonstração de consentimento do consumidor ou do condomínio é indevida e sujeita à devolução em dobro.

A cobrança indevida de pequeno valor, sem outros agravantes, não enseja indenização por danos morais.

É legítima a fixação de honorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação, observados os critérios legais, sendo devida sua majoração em grau recursal nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 11, e 996; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.986.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2023, DJe 15.08.2023; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0004122-21.2023.8.05.0039, Rel. Juíza Martha Cavalcanti Silva de Oliveira, j. 19.12.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 1000021-14.7559-5/001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 31.08.2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 5023358-91.2023.8.13.0024, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 04.07.2024; TJ-PE, AC nº 0040046-34.2010.8.17.0001, Rel. Des. Francisco Manoel Tenorio dos Santos, j. 22.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8072748-36.2024.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s e apelad
a
s,

simultaneamente
,
COMPANHIA ULTRAGAZ S A.
e
MEIRE ROSA SILVA GUSMÃO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em:

A) Conhecer

parcialmente e, nesta parte,
negar provimento ao
Apelo interposto pel
a ré
;

B)
Co
nhecer e
negar
provimento ao Apelo
interposto
pela

autora
;

e,

C
)
Majorar os honorários advocatícios de sucumbência,
em desfavor dos litigantes,

com o acréscimo do percentual de
3
% (
tr
ês
por cento) sobre o valor
já arbitrado na origem
.

Salvador, .

12